Tribunal: TJDFT
Processo: 0725138-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0725138-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISADORA DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ISADORA DE SOUSA PEREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o AGRAVADO a readmita no concurso público para agente da Polícia Civil do Distrito Federal. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o argumento de que o ato administrativo impugnado foi praticado em estrita observância ao edital, lei que rege o concurso. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirma que, conforme solicitação efetuada pela junta médica responsável pelo concurso, apresentou parecer médico de 3 especialistas na área de ortopedia, todos atestando que seu joelho direito é saudável e hígido . Contudo, a conclusão de referidos pareceres não foi acolhida pela junta médica responsável pelo certame, a qual se manifestou no sentido de que a agravante não se encontra apta à continuar participando da seleção. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, para que possa participar das demais fases do concurso, até o julgamento do mérito. É o breve relato. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, necessitando ser oportunizada a possibilidade de discussão dos fatos narrados, ante os laudos médicos apresentados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o concurso encontra-se em andamento. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, a natureza do parecer emitido pelos profissionais que avaliam o candidato é de ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No entanto, tratando-se de presunção relativa, que pode ser revista em razão de prova em sentido contrário, necessária a dilação probatória para melhor análise da situação posta e dos elementos que levaram à eliminação da candidata. Assim, observando-se que a fase seguinte do certame termina no dia 28/07/2022 (amanhã), e que a não participação da agravante pode gerar dano de dificílima reparação, em razão do eminente perecimento do direito, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para suspender o efeito do ato administrativo que eliminou a agravante do concurso público em questão e para determinar sua convocação para permitir sua participação nas fases seguintes do certame. Intime-se o agravado, COM URGÊNCIA, para ciência desta decisão (por meio de Oficial de Justiça Plantonista) e para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora